Tribunal: TCU
Processo: 000.883/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio no 830.331/2007(Siafi 600436), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e o município de Jussara-GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), originalmente em desfavor dos ex-Prefeitos Municipais de Jussara (GO), Srs. Joaquim Alves de Castro Neto, na gestão 2005-2008; Paulo Lucésio Carvalhaes, nos períodos entre 1/1/2009 e 28/6/2012 e 1/11/2012 e 31/12/2012; Wilson da Silva Santos, entre 29/6/2012 e 31/10/2012; e da Sra. Tatiana Ranna dos Santos, na gestão 2013-2016, em virtude da omissão no dever de prestar contas do Convênio 830331/2007, cujo objeto consistia na concessão de apoio financeiro para construção de uma unidade escolar de educação infantil, conforme projeto-padrão do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, celebrado em 26/12/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Francisco Evermando Vieira da Silva Coelho, Leopoldo Jorge Alves Júnior, Renilda Peres de Lima e Tiago Lippold Radünz, julgando regulares suas contas, nos termos do art. 16, inciso I, da lei 8.443/92, c/c o art. 207, parágrafo único do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Lucésio Carvalhaes e da empresa Porto Cristo Engenharia Ltda, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: VALOR (R$) DATA 16.902,19 13/7/2011 56.727,18 10/6/2011 55.255,63 18/5/2011 57.342,84 19/4/2011 54.053,08 28/3/2011 9.3. aplicar ao sr. Paulo Lucésio Carvalhaes e à empresa Porto Cristo Engenharia Ltda., individualmente, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao FNDE, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás.